Tribunal: STF
Processo: HC 236894
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-16
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face dos atos praticados por esta Corte na Ação Penal 1.502, julgada pelo Plenário, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.



     A impetrante narra que o Ministro Relator da AP 1.502 é incompetente para julgar o caso, visto que “o paciente não é detentor de foro por prerrogativa de função.



    Acrescenta que o Ministro Alexandre de Moraes, ao declarar em entrevista ser uma das vítimas do ataque de 8 de Janeiro de 2023, estaria impedido de exercer sua função jurisdicional, em face do artigo 252 do Código de Processo Penal. 



    Em paralelo a isso, alega que não há motivos para a manutenção da prisão, já que o paciente é “primário; possui bons antecedentes, sendo que sempre foi pessoa honesta e voltada para o trabalho, possui trabalho licito, possui residência fixa.”



    À vista disso, busca-se a declaração incompetência do Ministro Relator da ação penal em questão - em razão de seu impedimento - e, consequentemente, a remessa dos autos a 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal. Além disso, pleiteia-se a concessão de liberdade provisória para o paciente, já que este preencheria os requisitos previstos em lei para tanto. Subsidiariamente, requer-se a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    A via eleita não é adequada.



    Os atos apontados como coatores não são sindicáveis por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente